Tribunal: TJPA
Processo: 0025179-22.2012.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0025179-22.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Companhia de Seguros Previdência do Sul – PREVISUL contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno apenas para afastar multa aplicada em embargos declaratórios, mantendo a condenação securitária em favor dos herdeiros dos segurados. A embargante sustenta omissão e contradição quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação, à luz da Lei nº 14.905/2024 e do Tema Repetitivo nº 1.368 do STJ, requerendo a aplicação da Taxa SELIC como índice único dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de estabelecer expressamente os critérios de atualização monetária e juros de mora da condenação; e (ii) estabelecer se a Lei nº 14.905/2024 possui aplicação imediata aos processos em curso, com incidência da Taxa SELIC sobre as parcelas ainda não satisfeitas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado deixou de enfrentar expressamente os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação, configurando omissão relevante sobre matéria de ordem pública.

A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil para prever a incidência da taxa legal correspondente à SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, quando os juros moratórios não forem convencionados.

A nova disciplina possui caráter geral e aplicação imediata aos processos em curso e às execuções pendentes, quanto às parcelas ainda não satisfeitas.

A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a validade da SELIC como índice apto a englobar juros moratórios e correção monetária, afastando a cumulação com outros índices de atualização.

A aplicação simultânea do INPC e de juros autônomos após a vigência da Lei nº 14.905/2024 geraria incompatibilidade com o regime jurídico atualmente vigente.

Deve ser mantido o índice originalmente fixado até 29/08/2024, com incidência da SELIC, observada a dedução do IPCA, a partir de 30/08/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A definição dos critérios de atualização monetária e juros de mora constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo julgador.

A Lei nº 14.905/2024 possui aplicação imediata aos processos em curso quanto às parcelas ainda não satisfeitas.

A Taxa SELIC engloba correção monetária e juros moratórios, vedada sua cumulação com outros índices de atualização monetária.

Mantém-se o índice anteriormente fixado até a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a SELIC a partir de então, observada a dedução do IPCA.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. CC, arts. 389 e 406. LINDB, art. 6º. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 727.842/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, j. 08.09.2008, DJe 20.11.2008. STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024, DJe 22.10.2024. STF, RE 1.558.191/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de 05.09.2025 a 12.09.2025, DJe 08.10.2025. STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.133.359/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024. STJ, REsp 1.112.746/DF, Tema 176. STF, RE 870.947, Tema 810. STF, RE 1.317.982, Tema 1.170.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG
em face da decisão monocrática de id 30222636, por meio da qual foi reconhecida a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, deixando-se de conhecer do recurso originário.

Constou da decisão recorrida que o Agravo de Instrumento havia sido interposto contra decisão proferida nos autos de impugnação de crédito apresentada no âmbito da recuperação judicial da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., na qual o Juízo de origem acolheu apenas parcialmente a pretensão da CEMIG, reconhecendo o crédito no valor de R$ 14.221.570,52 (quatorze milhões, duzentos e vinte e um mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos), em vez do montante de R$ 14.505.712,85 (quatorze milhões, quinhentos e cinco mil, setecentos e doze reais e oitenta e cinco centavos) pretendido pela agravante.

Assentou-se, ainda, que, após a interposição do recurso, sobreveio decisão nos autos principais da recuperação judicial consolidando o Quadro-Geral de Credores, nos termos do art. 10, §9º, da Lei nº 11.101/2005, bem como encerrando o período de fiscalização previsto no art. 63 da referida lei, circunstância que retirou a utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido, diante da definição de novo regime processual para as discussões remanescentes acerca de créditos.

Em suas razões de Agravo Interno, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida teria partido de premissa equivocada ao tratar a impugnação de crédito apresentada pela CEMIG como se fosse retardatária, afirmando que o incidente originário foi tempestivamente manejado com fundamento no art. 8º da Lei nº 11.101/2005.

Argumenta que a consolidação do Quadro-Geral de Credores e o encerramento da recuperação judicial não impedem o julgamento do Agravo de Instrumento, especialmente porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a retificação posterior do Quadro-Geral de Credores, inclusive após homologação do plano de recuperação judicial.

Sustenta, ainda, que a própria decisão proferida nos autos principais da recuperação judicial ressalvou a existência de impugnações pendentes de julgamento e consignou a possibilidade de reconhecimento judicial posterior dos créditos discutidos.

Aduz que o recurso originário objetiva apenas a correta definição do valor do crédito da CEMIG no Quadro-Geral de Credores, requerendo, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do Agravo Interno para que seja afastada a perda superveniente do objeto e determinado o regular prosseguimento do Agravo de Instrumento.

Regularmente intimada, a agravada
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da decisão agravada.

Sustenta que a perda superveniente do objeto não decorreu da natureza tempestiva ou retardatária da impugnação apresentada pela CEMIG, mas da superveniência de decisão proferida nos autos principais da recuperação judicial, a qual consolidou o Quadro-Geral de Credores e encerrou o período de fiscalização, deslocando eventuais discussões remanescentes para as vias processuais autônomas previstas na Lei nº 11.101/2005.

Aduz que, diante da alteração do cenário jurídico-processual da recuperação judicial, não subsiste utilidade prática no prosseguimento do Agravo de Instrumento originário, requerendo, ao final, o desprovimento do Agravo Interno e o reconhecimento de seu caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da subsistência do interesse recursal no Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG, por meio do qual se pretendia a reforma da decisão proferida em incidente de impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., a fim de que o crédito da agravante fosse retificado para o montante de R$ 14.505.712,85 (quatorze milhões, quinhentos e cinco mil, setecentos e doze reais e oitenta e cinco centavos), em substituição ao valor de R$ 14.221.570,52 (quatorze milhões, duzentos e vinte e um mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos) reconhecido pelo Juízo de origem.

Conforme se extrai dos autos, o Agravo de Instrumento originário foi manejado com o objetivo específico de reformar decisão que acolheu apenas parcialmente a impugnação de crédito apresentada pela CEMIG, determinando a inclusão do crédito no valor de R$ 14.221.570,52 (quatorze milhões, duzentos e vinte e um mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos), ao passo que a agravante sustentava fazer jus ao montante de R$ 14.505.712,85 (quatorze milhões, quinhentos e cinco mil, setecentos e doze reais e oitenta e cinco centavos).

Portanto, a pretensão recursal da CEMIG consiste em obter a retificação do valor já incluído no QGC, majorando-o para o montante integral por ela defendido. Para tanto, alega, desde a origem, erro de interpretação do Juízo acerca das planilhas apresentadas, bem como divergência entre os cálculos efetivamente reconhecidos pelo perito e o valor fixado judicialmente.

Ocorre que, após a interposição do Agravo de Instrumento, sobreveio decisão nos autos principais da recuperação judicial consolidando o Quadro-Geral de Credores e encerrando o período de fiscalização previsto no art. 63 da Lei nº 11.101/2005, além de estabelecer expressamente o regime jurídico aplicável às controvérsias remanescentes relacionadas a habilitações, impugnações e ajustes de crédito.

Nesse contexto, a superveniência do novo pronunciamento judicial alterou substancialmente o cenário jurídico-processual que justificava a utilidade prática do recurso anteriormente interposto.

A agravante procura afastar a conclusão de perda superveniente do objeto sustentando que sua impugnação teria natureza tempestiva, fundada no art. 8º da Lei nº 11.101/2005. Entretanto, tal argumento não se mostra apto a infirmar o fundamento determinante do pronunciamento recorrido.

Isso porque a prejudicialidade recursal reconhecida não decorreu da classificação da impugnação como tempestiva ou retardatária.

O fundamento central residiu na superveniência de decisão proferida nos autos principais da recuperação judicial que consolidou o regime processual aplicável às discussões creditícias remanescentes, encerrando o período de fiscalização e deslocando eventuais pretensões posteriores para as vias processuais adequadas.

Com efeito, tenho que após a homologação do Quadro-Geral de Credores, resta obstada a instauração de novos incidentes de habilitação, retificação, impugnação ou reserva de créditos no âmbito do procedimento recuperacional originário, remanescendo aos credores, todavia, a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma de retificação do quadro-geral de credores, observando-se o procedimento comum, nos termos do art. 10, §6º, da Lei nº 11.101/2005.

Dispõe o referido dispositivo legal:

“Art. 10. (...)

§ 6º Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito.”

Cito ainda, a jurisprudência (grifei):

APELAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO QUADRO-GERAL DE CREDORES.
Extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que já houve a homologação do quadro-geral de credores.
Depois de homologado o quadro-geral de credores, o credor pode requerer a inclusão de seu crédito mediante ajuizamento de ação autônoma de retificação
. Inteligência do art. 10, § 6º, da Lei n.º 11 .101/05. Extinção prematura. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10394932420198260576 SP 1039493-24 .2019.8.26.0576, Relator.: AZUMA NISHI, Data de Julgamento: 27/10/2021, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 27/10/2021)

DIREITO EMPRESARIAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA - CRÉDITO CONCURSAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso contra decisão que indeferiu o pedido de habilitação administrativa de crédito em processo de recuperação judicial já encerrado. O crédito em questão decorre de ação de rescisão contratual, cuja sentença transitou em julgado após a homologação do plano de recuperação judicial. O cumprimento de sentença foi promovido após o encerramento da recuperação judicial, e o juízo de origem determinou o prosseguimento da execução individual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a habilitação administrativa de crédito após o encerramento da recuperação judicial. III. Razões de decidir 3. O encerramento da recuperação judicial impede a habilitação administrativa ou retificação de créditos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Encerrada a recuperação judicial, o credor deve buscar a satisfação de seu crédito por meio de execução individual. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Encerrada a recuperação judicial, não é possível a habilitação administrativa de crédito, ainda que se trate de crédito concursal. 2. O credor deve buscar a satisfação de seu crédito por meio de execução individual." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 19. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.840.166/RJ; AgInt no CC nº 197.322/MT. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10081503320248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024)

Agravo de Instrumento
. Falência. Impugnação de crédito. Extinção, sem julgamento de mérito, por intempestiva. Inconformismo do credor impugnante. Acolhimento. Se, como no caso, ultrapassado o prazo do art. 8º, caput, da LREF, o credor ainda tem a possibilidade de apresentar impugnação retardatária, na forma do art. 10, do mesmo diploma legal, até que o quadro geral seja homologado (art. 10, § 5º, da LREF).
Se posterior à homologação, deve-se recorrer à ação de retificação do quadro geral (arts. 10, § 6º e 19, da LREF)
. Embora a decadência não tenha sido cogitada na origem, mas porque foi debatida nesta instância e se trata de questão que deve ser conhecida de ofício (art. 210, do CC), assenta-se que a inovação do art. 10, § 10, da LREF, só se aplica às habilitações de crédito e aos pedidos de reserva, situação não verificada nos autos, de impugnação de crédito já relacionado. A interpretação da decadência, que restringe direitos, é sempre restritiva. Constatação, ademais, de que o administrador judicial falhou ao elaborar a sua lista de credores, deixando passar inequívoca violação ao art. 9º, II, da LREF. Extinção do processo afastada, com ordem de retorno à origem para regular processamento. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22262554020248260000 Santa Branca, Relator.: Grava Brazil, Data de Julgamento: 17/10/2024, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 17/10/2024)

Portanto, ainda que se admita a possibilidade jurídica de futura retificação do quadro-geral de credores — circunstância que efetivamente encontra respaldo legal e jurisprudencial —
tal conclusão não afasta a perda superveniente do interesse recursal no presente Agravo de Instrumento
.

A agravante, no presente Agravo Interno, desloca parcialmente o debate para a possibilidade abstrata de retificação posterior do QGC, com fundamento em precedente do Superior Tribunal de Justiça que admite alteração do quadro de credores após homologação do plano de recuperação judicial.

Contudo, repita-se, essa não foi a questão efetivamente decidida na decisão colegiada agravada.

Em nenhum momento se afirmou impossibilidade jurídica absoluta de futura discussão do crédito da CEMIG. O que se reconheceu foi a perda da utilidade prática do recurso específico interposto, diante da alteração superveniente do cenário processual da recuperação judicial.

Ou seja.

Reconheceu-se a
perda superveniente de interesse que não decorreu de qualquer irregularidade do crédito, mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial.

Guardadas as particularidades de cada caso, cito aqui julgados similares ao ora discutido (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE A PEDIDO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ARTIGO 20-B, § 1º, DA LEI 11.101/2005. DEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES E EXECUÇÕES NOS AUTOS DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO
. - O artigo 20-B da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020, prevê a possibilidade de conciliações e mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial, admitindo, para as hipóteses de negociação de dívidas e respectivas formas de pagamento entre a devedora e seus credores, em caráter antecedente ao ajuizamento de pedido de recuperação judicial, a obtenção de tutela de urgência cautelar, a fim de que sejam suspensas as execuções propostas em face da devedora pelo prazo de até 60 dias, para tentativa de composição com seus credores, em procedimento de mediação ou conciliação já instaurado perante o Cejusc (§ 1º) - A superveniência de decisão que defere a suspensão de todas as ações e execuções em face da devedora, nos autos do pedido principal de homologação de plano de recuperação extrajudicial, faz perder o objeto de recurso interposto contra decisão que havia deferido a suspensão das ações em ação cautelar antecedente - Preliminar acolhida para reconhecer a ocorrência de perda superveniente do objeto recursal e não conhecer do recurso. (TJ-MG - AI: 27342464120228130000, Relator.: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 10/05/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO EXTINTO POR PERDA DE OBJETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento Nº 70075534024, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/11/2017). (TJ-RS - AI: 70075534024 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/11/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/12/2017)

Assim, diante da modificação superveniente do cenário jurídico-processual da recuperação judicial, reforço o entendimento de que não subsiste interesse recursal apto a justificar o prosseguimento do Agravo de Instrumento originário, impondo-se a manutenção do reconhecimento de sua prejudicialidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao pedido formulado em contrarrazões para reconhecimento do caráter protelatório do Agravo Interno, entendo que não merece acolhimento. Embora a insurgência não comporte provimento, a agravante apresentou fundamentação jurídica minimamente articulada acerca da alegada subsistência do interesse recursal, circunstância que afasta, neste momento, a caracterização inequívoca de abuso do direito de recorrer.

Logo
, nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENT
O ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação.

Belém, 02/06/2026